Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-04.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-04.2019.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS CIRINO - CPF: 826.580.218-87 (APELADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO), JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), JOSE BERILO DOS SANTOS - CPF: 496.938.409-68 (ADVOGADO), EDNEIA CARMO DA SILVA - CPF: 056.885.518-36 (APELADO), VALDECI JOSE CIRINO - CPF: 064.333.018-60 (APELADO), ROSALIA MARIA DE OLIVEIRA CIRINO - CPF: 120.192.818-48 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0787-00 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECONHECIMENTO DO PEDIDO E DESISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL -

APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - HONORÁRIOS PELA METADE. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte: “
Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

No caso, a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pelo embargado, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4º, do CPC, justificando sua fixação pela metade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000384-04.2019.8.11.0005

APELANTE:

BANCO DO BRASIL

APELADOS:

CARLOS CIRINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da ação de embargos de terceiro
,
ajuizada por
CARLOS CIRINO E OUTROS
, que julgou procedente o pedido formulado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos n 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob n. 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino/MT. Além disso, condenou a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante aponta que não há falar em condenação ao pagamento de verba sucumbencial ônus sucumbenciais, tendo em vista que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte, de modo que deve ser afastada a condenação da verba honorária. (Id. 11187466)

Contrarrazões ofertadas no Id. 11187470.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se à pretensão do apelante em afastar a condenação da verba honorária fixada em seu desfavor, sob a alegação de que não houve pretensão resistida e tampouco sentença de natureza condenatória por sua parte.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios em embargos de terceiros, deve-se atentar para a Súmula n. 303 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é a seguinte:

“Em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”
.

Ocorre que o entendimento firmado é no sentido de que referida condenação apenas se justifica se verificada a resistência da parte embargada na ânsia de manter a constrição efetivada sobre o bem, seja ela oriunda de impugnação aos embargos de terceiro ou mesmo em sede de apelação.

Nesta circunstância o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.452.840/SP, sob a sistemática do representativo de controvérsia, fixou a tese de que
“
Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro
[...]”
(STJ, REsp 1452840/SP,Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

No caso vertente, o magistrado atribuiu conduta da parte embargada como sendo a determinante para o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro.

Entretanto, os autos revelam que tão logo os embargos de terceiro foram ajuizados e a liminar almejada concedida, o banco/embargado ora apelante manifestou o seguinte:

“(...)
Primeiramente, a instituição financeira informa que concorda com a suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos
, bem como que o embargante permaneça na posse do referido bem (matriculado sob n9 22.902, desmembrado e que deu origem as matriculas 39.065 e 39.067), registradas no Cartório de Registro de imóveis dessa comarca.

Ato continuo, declara que a indicação do referido imóvel à penhora foi equivocada, e que o banco realmente errou ao indicar o bem de matricula número 22.902, motivo pelo qual requerer a desconstituição da penhora, bem como fixação dos honorários advocatícios
(...)." –

sic
ID 11186499 – sem destaque no original

Em consequência, a parte autora aduziu que
“em face do reconhecimento do pedido pelo Embargado, constante da resposta de fls., requer-se digne em proferir o julgamento antecipado da lide, e consequente procedência do pedido de desconstituição da penhora, condenando a parte requerida nas Verbas de sucumbência”
,
conforme petição de ID. 1118645
2.

Por essa razão, após a sentença o magistrado de primeiro grau acolheu os embargos de declaração pelo seguinte fundamento:

“(...)
Da análise dos autos, verifico que o feito foi sentenciado ante o reconhecimento da parte embargante, acerca do pedido autoral.

Com efeito, o § 4º do art. 90, do CPC/2015, dispõe que se o réu reconhecer o pedido os honorários serão reduzidos pela metade, ‘in verbis:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu
.

(...)
§ 4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.”

Por outro lado, o § 2º do art. 85, do mesmo ‘codex’, reza que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, ‘in verbis’:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (...)

Assim, tem-se que deve ser aplicado no presente caso o § 4º do art. 90, do CPC/2015.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE e modificar o dispositivo da sentença para os seguintes termos:
“Ante o exposto, HOMOLOGO o reconhecimento da procedência do pedido formulado pelo Embargado, desconstituindo a penhora no processo executivo cível (autos nº 143-02.1997.811.0005), sobre o imóvel rural matriculado sob nº 22.902 do CRI de Diamantino – MT, atualmente sucedida pelas matrículas filhas de número 39.067, 39.070 e 42.340, todas do CRI de Diamantino – MT, tornando definitiva a tutela de urgência deferida aos Embargantes.

C
ondeno a parte embargada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 5% sobre o valor da causa.

Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.(...)
"

Denota-se do
decisum
que prevaleceu o disposto no §4º do artigo 90, do CPC, cuja atual jurisprudência no seguinte sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – Ciência sobre o registro do veículo em nome de terceiro há mais de um ano – Manutenção do requerimento de constrição – Apelante que deu causa à demanda – Súmula nº 303 do Superior Tribunal de Justiça – Alegação de aquisição de boa-fé –
Em impugnação, reconhecimento do pedido para levantamento da constrição
– Boa-fé processual que impossibilita o conhecimento da arguição de fraude à execução em sede de apelação –
Sucumbência de responsabilidade daquele que reconheceu o pedido – Inteligência do artigo 90 do Código de Processo Civil – Honorários a serem fixados com base no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil – Sentença mantida. Apelação não provida.”

(TJ-SP - AC: 10056930920198260704 SP 1005693-09.2019.8.26.0704, Relator: Sá Moreira de Oliveira, Data de Julgamento: 20/10/2017, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO 01. VALOR DA CAUSA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO VALOR DO BEM PENHORADO, LIMITADO AO VALOR DO DÉBITO. INFORMATIVO Nº 30 DO STJ. RETIFICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC, COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELAÇÃO
02. ATRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CASO DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC. HONORÁRIOS APLICADOS EM 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. APELAÇÃO 01 CONHECIDA E PROVIDA. APELAÇÃO 02 CONHECIDA E PROVIDA EM PARTE.

No caso, a sentença foi proferida com fundamento no reconhecimento do pedido pela embargada, de modo a incidir a regra constante do art. 90, § 4º, do CPC, justificando sua redução pela metade.

Como visto anteriormente, por ocasião da análise do Apelo 01, a parte vitoriosa possuía direito à fixação da verba de sucumbência em 10%. Acolhido o pedido constante do Apelo 02, é o caso de sua fixação na metade, restando os honorários advocatícios limitados a 5% sobre o valor atualizado da causa. Mesmo no atual Código de Processo Civil, o princípio da causalidade continua a justificar a responsabilidade pela sucumbência, como se infere do caput do artigo 85. Assim, segundo tal princípio, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Tal princípio é plenamente aplicável ao caso, segundo a Súmula 303 do STJ: “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.

(TJ-PR - APL: 00310397420188160030 PR 0031039-74.2018.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 09/10/2019, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2019)

Portanto, a regra da causalidade do ônus sucumbencial não pode ser afastada na hipótese em análise, de modo que a sentença deve ser integralmente mantida, eis que o juízo
a quo,
observando que a parte vencedora teria direito à verba sucumbencial no percentual de 10% (dez por cento), fixou-a pela metade, de acordo com o dispositivo legal do atual Código de Processo Civil.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando a verba honorária de 5% para 15% sobre o valor da causa, consoante artigo 85, §11º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020